Tribunal: STF
Processo: HC 225200
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Henrique Vieira Bezamat em favor de Cláudia Santos de Jesus contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 801.840/MG.



    Colho dos autos que a paciente, presa cautelarmente em 15.12.2022, foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013 e 35 da Lei 11.343/2006, sob a suspeita de pertencer a organização criminosa para tráfico de drogas conhecida como Gangue dos Predinhos ou Gangue do Pasto.



    O impetrante declara que a paciente é primária, possui residência fixa, ocupação lícita (cuidadora de idosas) e é mãe de três filhos, tendo a mais nova 8 anos de idade. (p. 8 – eDOCs 2 e 3)



    Alega que a Promotoria requereu a prisão temporária de todas as pessoas investigadas no inquérito policial (25) – mesmo as citadas em apenas uma de suas páginas, como a paciente –, o que foi concedido pelo Juízo, em decisão carente de fundamentos. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 27.2.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    Solicitadas informações à Vara de Inquéritos de Contagem-MG, foi respondido que a competência fora declinada à 1ª Vara Criminal da Comarca de Contagem-MG (eDOC 12, p. 2). Ao fim, as informações foram prestadas pela 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte- MG. (eDOC 15, p. 3)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    O ato coator deixou de conhecer do mandamus, impetrado contra a prisão temporária, por haver sido ela convertida em prisão preventiva. (eDOC 5)



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Vistos em correição.



    Trata-se de representação formulada pela autoridade policial requerendo a conversão da prisão temporária em preventiva de Anderson Henrique Santos de Jesus, Marcos Vinicius Silva de Oliveira, Claudia Santos de Jesus, Josué Silva de Oliveira, Kayque Andrew de Souza Ribeiro, Wanderson Cleyton Barbosa, Thiago Emiliano Silva, Yuri Natanael da Silva de Oliveira, Ueverton dos Reis, Wander Luan dos Santos Soares, Débora Rocha de Assis, Bruno José Barbosa de Souza, Rafael Alacir Lopes Pereira, Thiago Ernani da Silva, Pablo Felipe Gonçalves Pereira, Jefferson Martins Aleixo, Elias Aitubi Fidélis dos Santos, Ivo Carlos Evangelista Pereira, Adenilton Amorim da Rocha, Túlio Raoni Oliveira Silva Souza, Van Aly Amorim dos Santos, Keven Junio da Silva Soares e Pedro Henrique Freire Anunciação, bem como pela decretação da prisão preventiva de Breno Ranie Nascimento Fagundes.



    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido, ff. 1090/1094.



    Decido.



    Da detida análise dos autos, verifico que a liberdade dos representados colocam em risco à ordem pública e, ainda, as prisões revelam-se conveniente e a para a instrução processual penal e aplicação da lei penal. Explico.



    O modus operandi dos crimes e os motivos apurados até o momento indicam a periculosidade concreta do seus agentes e o risco que representa para a ordem pública.



    Os depoimentos de fl. 453/680 e 732/735, colhidos após cumprimento dos mandados de prisão temporária dos investigados, corroboram a convicção no sentido da existência e efetiva atuação da organização criminosa.



    Todavia, em que pese o exposto, tem-se que a prisão temporária dos investigados encontra-se perto de expirar, o que poderá prejudicar a instrução criminal.



    Desse modo, a periculosidade coloca em risco a própria instrução criminal, vez que o relatório de fl. 44, Sandra Maria da Silva afirmou ter sofrido ameaças dos investigados Marcos Vinícius da Silva, vulgo Marcão, Elias Aitubi Fidélis dos Santos e Wander Luan dos Santos Soares, veja-se: 



    ‘( ... ) Então, Marcão disse para Sandra: ‘É melhor nem ficar vindo aqui. Nós sabe aonde que você mora, viu?’, sendo que Marcão e Wander colocaram a mão na cintura. Elias também proferiu para Sandra: ‘É, fica rodando aí, fica rodando aí. Fosse você nem vinha aqui mais! Nós sabe onde você mora, viu?’ (sic). Acrescentou que ‘O Índio continuou rodando na rua. ( .. ) Ele já saiu de frente para mim no asfalto de novo. Foi na hora que eu achei que ia conforme se expressou. Enfatizou que ‘Eles me ameaçaram sim, que não quer que eu vou lá e aonde que eu moro. E eu estou com muito medo. ( .. ) Eu estou com muito deles pular aqui na minha casa. Eu estou com medo as vezes de sair. Eu muito desesperada! ( .. ) Aí eu não durmo direito. Eu saio é olhando para u e pro outro com medo. E agora eu estou com medo de ir lá. Eu estou cor de ir lá nos predinhos porque antes eles ficavam rindo, agora eles me agora eles me ameaçou! Né. Isso foi uma ameaça. Que eles não quer eu lá e sabe aonde e entendeu?’, conforme se expressou’. (Sandra Maria da Silva, fl. 44). 



    Em novo depoimento prestado pela testemunha Sandra Maria da Silva, reforçou as ameaças de morte pelos integrantes da organização criminosa, em razão de ter prestado depoimento sobre a dinâmica do bando: 



    ‘( ... ) Que a depoente informa que já sofreu ameaças de morte de integrantes da organização criminosa dos pedrinhos do Retiro em razão dos depoimentos o prestou em sede policial e, por isso, vive se escondendo e com medo. Que depoente teme por sua vida e de seus familiares. (Sandra Maria da Silva, fl. 681)’.



    Ademais, há indícios que os investigados são integrantes de grupo criminoso denominado ‘'tribunal do crime’, em que são aplicadas penalidades, inclusive a morte, a quem julgam terem descumprido as regras impostas pelo bando (fls. 650/654).



    Constam nos relatórios circunstanciados de investigação (fls. 29/167 e 740/745) que as condutas dos investigados são voltadas à prática reiterada de crimes, bem como que todos integram uma organização criminosa estruturada e destinada à prática de diversos delitos.



     Ademais, extraem-se dos autos depoimentos testemunhais e relatórios circunstanciados de investigação que delineiam a hierarquia entre os integrantes do grupo criminoso, divisão de funções, estabilidade e permanência das atividades ilícitas, ligados sobretudo ao tráfico de drogas na região (fls. 05/272).



     Os depoimentos de fls. 453/680 e 732/735, colhidos após cumprimento dos mandados de prisão temporária dos investigados, corroboram a convicção no sentido da existência e efetiva atuação da organização criminosa. 



    Destaca-se que a legitimidade da prisão preventiva, entendida como ultima ratio de cautelaridade processual, condiciona-se à existência de elementos concretos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti - materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria - e o periculum libertatis, presente in casu.



    Lado outro, verifico que o investigado Breno Ranie Nascimento Fagundes também integra a ‘Gangue dos Predinhos’, exercendo a função de subgerente e de recrutador, uma vez que é o responsável por cooptar novos componentes da organização criminosa, especialmente oriundos do município de lbirité/MG, assim como transmitir ordens e supervisionar os ‘pistas’, conforme depoimentos de fls.453/680, sendo fundamental o seu papel no grupo criminoso e evidente a sua periculosidade.



    Por derradeiro, não vislumbro adequada e/ou suficiente a substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar, prevista no art. 319 do CPP”. (eDOC 17)



    Como alegado pelo impetrante, a decisão não se faz qualquer juízo a respeito da paciente. A periculosidade da associação criminosa é automaticamente imputada a cada um de seus supostos membros.



    Colho da denúncia a acusação contra a paciente:



    “Cláudia Santos de Jesus, vulgo Claudinha é ‘transportadora’. É responsável pelo transporte de substâncias entorpecentes para a organização criminosa (fls. 680).



    Cláudia Santos de Jesus, irmã do denunciado (4) Anderson Henrique Santos de Jesus, vulgo Baiano ou Baianinho, foi apontada por testemunhas como a transportadora de arma e drogas para o grupo e possui registros, como autora, de lesões corporais e ameaça (fl. 182)”. (eDOC 19, p. 13)



    Percebe-se que a prisão está fundamentada apenas no delito supostamente praticado pela paciente, não em dados concretos de sua pessoa ou conduta – que, como visto, consistiria em transportar drogas e armas a mando dos líderes da quadrilha.



    Dos autos consta que a paciente possui apenas uma ocorrência policial de violência doméstica, em que teria supostamente agredido seu companheiro, o que não tem qualquer relação com o fato investigado (eDOC 3,4).



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a restrição da liberdade do suspeito da prática de crime exige fundamentação em elementos concretos que revelem sua necessidade, não na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, além do HC 84.662, rel. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 88.448, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244, rel. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010, cito os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Réu primário. Parecer do MPE pela revogação da prisão. Ausência de fundamentação idônea para a custódia. Ordem concedida. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, ‘há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)’ (HC 136.296, rel. Min. Rosa Weber) (...)”. (HC 200078 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada em considerações genéricas sobre o delito ou em mera alusão a ato infracional pretérito sem elucidar, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do agente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 194.728 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva da paciente. De acordo com os autos, a paciente é primária(eDOC 3, 4), responsável por três filhos, sendo uma menor de 12 (doze) anos (eDOC 2) e presa com base exclusivamente no desempenho de papel subalterno em organização criminosa.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial. 



    Comunique-se com urgência. Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente